Tribunal: TJES
Processo: 0000485-10.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000485-10.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ SUBTIL XIMENES

APELADO: COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0000485-10.2021.8.08.0052

APELANTE:
JOÃO LUIZ SUBTIL XIMENES

APELADOS:
COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA

J
UÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. CÓPIAS DIGITALIZADAS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Luiz Subtil Ximenes contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de ação executiva ajuizada por Comercial Agro Industrial Ltda, visando à cobrança de duplicatas mercantis relativas a fornecimento de insumos agrícolas. A parte embargante sustenta ausência de apresentação dos títulos originais, ocorrência de fato imprevisível (eventos climáticos) como causa de inadimplemento e requer dilação de prazo para pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação dos títulos originais impede a validade da execução lastreada em duplicatas mercantis; (ii) estabelecer se a teoria da imprevisão é aplicável diante de alegadas dificuldades financeiras decorrentes de eventos climáticos; e (iii) determinar se é possível conceder dilação de prazo para pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de cópias digitalizadas das duplicatas é válida para aparelhar a execução, desde que não haja impugnação concreta e fundamentada quanto à autenticidade, circulação ou possibilidade de execução em duplicidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.061.889/PR e AgInt no AREsp 2.391.313/SP).

A alegação de ausência de título original se baseia em conjecturas quanto à digitalização em preto e branco, sem demonstração objetiva de vício, falsidade ou inconsistência formal ou material, tampouco foi produzida prova pericial ou documental a esse respeito.

A teoria da imprevisão exige a demonstração de evento superveniente, imprevisível e que cause desequilíbrio contratual grave, o que não restou comprovado nos autos, especialmente porque os eventos climáticos apontados ocorreram em período anterior à constituição da dívida.

A simples manifestação de intenção de adimplir o débito não autoriza a dilação de prazo na fase de embargos à execução, diante da natureza vinculada do procedimento e da ausência de previsão legal para o parcelamento da dívida nesses termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução de duplicatas mercantis pode prosseguir validamente com base em cópias digitalizadas dos títulos, desde que não haja impugnação concreta e fundamentada quanto à sua autenticidade, circulação ou possibilidade de execução em duplicidade.

A teoria da imprevisão exige a comprovação de evento superveniente, imprevisível e com impacto grave na equação contratual, o que não se verifica quando os fatos alegados são anteriores à constituição da dívida.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou intenção de adimplir o débito não justifica a dilação de prazo para pagamento na via dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 425, VI, e 487, I; CC, art. 317.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.592.740/SP, DJe 22.08.2024; TJES, AI 5013461-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 10.04.2024; TJES, AC 0002783-89.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000485-10.2021.8.08.0052

APELANTE:
JOÃO LUIZ SUBTIL XIMENES

APELADOS:
COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA

J
UÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES – DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA
ajuizou ação de execução de título extrajudicial pretendendo receber de J
OÃO LUIZ SUBTIL XIMENES
a quantia consubstanciada em duplicatas mercantis decorrentes de fornecimento de insumos agrícolas, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da demanda executiva autuada sob o nº 0000647-39.2020.8.08.0052, instruída com os títulos de crédito que, segundo a credora, representam obrigações certas, líquidas e exigíveis.

Em sede de embargos à execução, a parte executada alegou em síntese que: (i) que a sentença violou preceitos legais e constitucionais, ao desconsiderar que os documentos acostados nos autos da execução seriam meras cópias e não os originais exigidos por lei; (ii) que a digitalização em preto e branco teria impossibilitado a constatação da ausência do título original, sendo que, após inspeção nos autos físicos, os advogados teriam constatado que as vias anexadas seriam reproduções sem autenticidade; (iii) que a ausência de título original impede o prosseguimento da execução, dada a exigência do princípio da cartularidade; (iv) que restaram comprovadas nos autos as dificuldades financeiras enfrentadas em razão de fatores climáticos adversos, ensejando, portanto, a aplicação da teoria da imprevisão; e (v) que possui intenção de adimplir o débito, requerendo dilação de prazo para tanto.

Após regular tramitação, o juízo de piso proferiu sentença no id 11244141, julgando improcedentes os embargos, por entender que os títulos originais foram juntados aos autos da execução e que não se comprovou fato imprevisível a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, rejeitando os embargos com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) e condenando o embargante em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegação de ausência de apresentação dos títulos originais que instruem a execução de título extrajudicial; (ii) da aplicabilidade da teoria da imprevisão no caso concreto; e (iii) da eventual necessidade de concessão de dilação de prazo para pagamento da dívida.

Pois bem. No que toca ao primeiro argumento recursal – ausência de apresentação dos títulos originais –, entendo, conforme bem delineado na sentença de piso, que não assiste razão ao apelante.

Conforme certificado pelo juízo
a quo
e não infirmado de forma objetiva pelo apelante, os títulos originais foram acostados aos autos da execução n.º 0000647-39.2020.8.08.0052, sob as fls. 53-56.

A tese defensiva de que os títulos seriam meras cópias, amparada em divergências visuais oriundas da digitalização dos autos em preto e branco, não logrou comprovação mínima e objetiva. A alegação de que a tinta da caneta azul utilizada pelos servidores para numeração dos autos físicos revelaria ausência de autenticidade dos títulos não tem sustentação técnico-jurídica idônea, tampouco enseja, por si só, a declaração de nulidade da execução.

Com efeito, ainda que o processo eletrônico inviabilize a visualização em cores dos documentos físicos digitalizados, não há qualquer elemento objetivo ou perícia que demonstre adulteração, falsidade ou mesmo circulação do título de crédito que pudesse comprometer sua autenticidade. A alegação do apelante limita-se à suposição de que a ausência de coloração azul nas assinaturas digitalizadas indicaria ausência de originalidade, o que, por si só, é insuficiente para infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

E mais: mesmo que se admitisse a dúvida acerca da via apresentada, impõe-se destacar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça evoluiu para firmar a desnecessidade da apresentação da via original do título executivo, inclusive nas hipóteses de cédulas de crédito bancário — que, assim como as duplicatas mercantis, são dotadas de circularidade — quando não houver impugnação concreta, fundamentada e plausível do devedor quanto à existência de inconsistência formal ou material, à circulação do título ou à possibilidade de execução em duplicidade.

Nesse sentido, vale reproduzir o entendimento consolidado no REsp n. 2.061.889/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023, segundo o qual:

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

Esse entendimento foi reiterado, recentemente, no julgamento do AgInt no AREsp 2.391.313/SP, de relatoria do Min. Moura Ribeiro (DJe 02/05/2024), bem como no AgInt no AREsp 2.592.740/SP (DJe 22/08/2024), ambos reafirmando que, na ausência de circunstância objetiva que levante dúvida sobre a autenticidade, é válida a execução lastreada em cópia reprográfica do título.

No plano normativo, a solução encontra respaldo no artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que reconhece expressamente a força probatória das reproduções digitalizadas de documentos públicos ou particulares juntadas aos autos por advogado, salvo impugnação fundamentada e específica quanto à sua autenticidade:

Art. 425. São documentos públicos: [...] VI – as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos advogados das partes, salvo alegação fundamentada de adulteração.

A jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça do Espírito Santo igualmente caminha nessa direção. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DOTADO DE CIRCULARIDADE – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – CRITÉRIO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E CONCRETA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FATOS NÃO DEDUZIDOS NA AÇÃO JUDICIAL DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário é título dotado de circularidade, o que impõe, via de regra, que a execução extrajudicial seja aparelhada com a via original. 2. Cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo pode ocorrer em secretaria, conforme disposto no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante determinação do juiz. 3.
A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.
4. Tendo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública (TJES, ED no AI nº 024189002090, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama). (TJES, AI 5013461-52.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos. 2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original. 3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. 4.
Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia
. 5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade. 6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 0002783-89.2018.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 28/09/2022)

Em suma, inexiste, nos autos, qualquer alegação ou prova que evidencie circulação, falsidade, duplicidade de execução ou qualquer vício formal ou material que comprometa a exigibilidade da obrigação executada. A execução, portanto, deve prosseguir validamente, mesmo instruída com cópias digitalizadas, por ausência de impugnação idônea.

No que tange à aplicação da teoria da imprevisão, igualmente não assiste razão ao apelante. A tese de que adversidades climáticas – no caso, seca – teriam impactado sua capacidade financeira, embora compreensível sob o prisma da realidade agrícola nacional, não se sustenta juridicamente sem a devida demonstração da superveniência do evento e da sua repercussão direta, concreta e grave sobre a equação contratual.

Conforme dispõe o artigo 317 do Código Civil, para que se opere a revisão contratual é necessária a ocorrência de motivo
imprevisível
, e que este ocasione desproporção manifesta entre a prestação originalmente pactuada e aquela exigida no momento da execução. Sem a prova robusta dessa onerosidade excessiva, é incabível a invocação da teoria da imprevisão como fundamento para afastar obrigação livremente pactuada.

Oportuno, ainda, registrar que a própria sentença de origem já havia destacado que os eventos climáticos mencionados pelo embargante ocorreram em 2014, ao passo que a dívida discutida remonta aos anos de 2018/2019, o que, por si, já afasta a alegação de superveniência ou contemporaneidade do fato imprevisível à constituição do vínculo obrigacional.

Por derradeiro, no que tange à pretensão subsidiária formulada pelo apelante, consistente na concessão de dilação de prazo para pagamento da obrigação executada, não há como ser acolhida nesta via processual. Isso porque a ação de embargos à execução tem natureza defensiva, limitada à impugnação da pretensão executiva, nos moldes do artigo 917 do Código de Processo Civil, não se prestando à formulação de pedidos típicos de ação de conhecimento autônoma ou de reequilíbrio negocial. A dilação de prazo para cumprimento de obrigação constitui medida de natureza constitutiva, dependente de avaliação da boa-fé objetiva, da situação econômica do devedor e da razoabilidade da modificação do pacto, exigindo contraditório pleno e instrução probatória adequada, o que não se compatibiliza com os estreitos limites cognitivos dos embargos.

Assim, diante da inexistência de vício na formação do título executivo, da ausência de elementos hábeis à caracterização de onerosidade excessiva e da validade da execução com base em cópias digitalizadas, a manutenção da sentença impugnada se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.